Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAYSON GOMES MENDONCA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Com Pedido de Busca e Apreensão no 1019813-72.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ELIELTON DE BARROS DA SILVA e outro, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
O agravante alega, em síntese, que foi vítima de golpe, sendo que o bem móvel em tela teve a sua propriedade transferida, junto ao órgão de trânsito, para outrem, sendo que em contrapartida o Recorrente nunca recebera o valor da contraprestação para aquisição do bem.
Sustenta que a situação em comento se trata de “golpe comumente disseminado por estelionatários, já conhecido pelo judiciário.” Relata que atualmente o veículo se encontra em nome do agravado Adauto Silva Moreira.
Destaca que o registro DO DETRAN/MT consigna o agravante como proprietário anterior, o que demonstra a verossimilhança das alegações. Aduz que toda a negociação com o terceiro estelionatário, bem como o documento de transferência fraudulento em nome da Agravada, foram colacionados aos autos, para comprovar as alegações do Agravante.
Argumenta que a urgência reside no fato de que inexistem restrições sobre o veículo, o que não impede que o mesmo seja transferido a terceiro, buscando a tutela recursal para impedir a transferência e deterioração por mau uso, ou perdimento do bem durante o trâmite processual.
Ressalta que a anulação do negócio jurídico em tela restitui as partes ao status quo ante, portanto, nada mais prudente do que assegurar, em havendo o pronunciamento judicial favorável, que a decisão possa ser cumprida.
Argumenta que com busca e apreensão do veículo e nomeação do agravante como fiel depositário, se compromete a conservar o bem até o provimento final e, julgado pleito autoral improcedente, o veículo poderá ser restituído, conservado, a quem de direito. Salienta que a concessão da tutela não acarretará prejuízo aos demandados, podendo ser revertida a qualquer tempo.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar “que seja realizada a busca e apreensão do bem móvel, HONDA CG 160 FAN, vermelha, ano/modelo 2017/2018, placa QCX8358, RENAVAM 01140298060, nomeando o Agravante como seu fiel depositário, até o provimento final da demanda, uma vez que patente o risco de sua depreciação, ou inclusive, a sua venda a terceiros, bem como seja realizado o bloqueio do veículo junto ao DETRAN, através do RENAJUD, impedindo-se desse modo a sua transferência a terceiros”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Inicialmente, cumpre destacar que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça concedida no feito na origem.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido.” (ID. 63121453 – autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator